Tribunal: TJDFT
Processo: 0005468-31.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL E DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA DOS RÉUS. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA PENA DA RÉ NO MÍNIMO LEGAL. RÉU REINCIDENTE. COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1. As declarações da vítima e o testemunho dos policiais que conduziram as investigações são suficientes para comprovar a participação na associação, de forma estável e permanente, dos apelantes, voltada à prática de crimes para garantir a comercialização de drogas.

2. O vínculo associativo decorre tanto da interatividade de envolvimentos nos crimes que praticam como da afirmação do agrupamento como um grupo ou gangue destinados à pratica de crimes diversos, especialmente tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio ou contra pessoa.

3. Conforme apurado nos autos, especialmente pela prova oral colhida, a maioria dos crimes praticados pelos apelantes foram mediante o porte de armas de fogo, o que impõe a causa de aumento insculpida no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal.

4. A atenuante da menoridade relativa é de constatação objetiva, bastando a comprovação de que os sentenciados possuíam idade inferior a 21 (vinte e um) anos no cometimento do delito para que façam jus ao referido benefício. Contudo, não é possível a superação do entendimento consubstanciado na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça para reduzir a pena cominada à ré abaixo do mínimo legal.

5. Por tratar-se de réu reincidente, o regime prisional semiaberto estabelecido na sentença está em consonância com o disposto no artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.